Tribunal: TJDFT
Processo: 0710080-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710080-78.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CASA DO CHOCOLATE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O autor agrava contra a decisão da 3a Vara da Fazenda Pública (id 24682752), que, em mandado de segurança, suspendeu o processo até a publicação do inteiro teor do acórdão do STF no Tema 1.093, deixando de apreciar o pedido liminar que objetiva a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários do ICMS-DIFAL, desde a propositura da demanda, com o depósito judicial dos respectivos créditos. Alega, em suma, que a exigência do DIFAL é indevida tendo em vista a tese do STF, sob repercussão geral, fixada no RE 1.287.019 no sentido de que a cobrança pressupõe a edição de lei complementar, inexistente no caso. Aponta perigo de dano no recolhimento de tributo indevido, recursos que serão de difícil recuperação e cuja inadimplência acarretará sanções do fisco. Requer a tutela de urgência. 2. No RE 1.287.019 (Tema 1.093), com repercussão geral, firmou-se o entendimento no sentido de que: "[a] cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais." Houve, porém, a modulação de efeitos e o acórdão está pendente de publicação, o que inviabiliza o conhecimento do seu exato alcance. No entanto, esse obstáculo não justifica a postergação da análise da tutela de urgência, cuja decisão, se o caso, poderá ser revista pelo MM. Juiz ou pelo Tribunal na eventualidade de se mostrar desconforme com o quanto decidido naquele recurso. Observe-se que o Relator do aludido recurso constitucional expressamente indeferiu o pedido de suspensão nacional doso processos que versam sobre o tema. 3. Defiro a liminar para que, independentemente da publicação do mencionado acórdão, o Juízo a quo decida, conforme entender de direito, o pedido de tutela de urgência, com a ressalva do parágrafo anterior. Comunique-se. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília, 19 de abril de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR